Tribunal: STF
Processo: ARE 1502436
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AGRAVO REGIMENTAL QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental em que a agravante alega impenhorabilidade de bem de família.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o imóvel em debate é considerado bem de família.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão, limitando-se a tentar rediscutir matéria já decidida em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte.



    4. O agravante não apresentou o respectivo registro de transferência do imóvel nos autos, ressalta-se que o único documento anexado foi uma procuração lavrada em 1992, a qual, por si só, não comprova a efetiva aquisição da propriedade.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Súmula 279 do STF



    Jurisprudência relevante citada: ARE 1107171 AgR, ARE 1455235 AgR